Tribunal: TJPA
Processo: 0000401-74.2016.8.14.0033
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-19

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. LEGÍTIMA DEFESA AFASTADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. IMPOSSIBILIDADE. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DOSIMETRIA. BIS IN IDEM. READEQUAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática de homicídio qualificado (CP, art. 121, §2º, II), à pena de 17 (dezessete) anos de reclusão, em regime inicial fechado. A defesa pleiteia a anulação do julgamento por decisão manifestamente contrária às provas, sob alegação de ausência de animus necandi e ocorrência de legítima defesa, bem como a desclassificação para lesão corporal seguida de morte. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão do Tribunal do Júri foi manifestamente contrária às provas dos autos, a justificar novo julgamento; (ii) saber se é cabível a desclassificação para o delito de lesão corporal seguida de morte ou a reforma da dosimetria da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Tribunal do Júri possui competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, sendo soberanos seus veredictos, nos termos do art. 5º, XXXVIII, da CF/1988, admitindo-se sua revisão apenas nas hipóteses excepcionais do art. 593, III, do CPP. 4. A decisão manifestamente contrária às provas dos autos exige total dissociação do conjunto probatório, o que não se verifica quando os jurados optam por uma das versões plausíveis apresentadas em plenário. 5. A materialidade delitiva restou comprovada por laudo pericial que atestou morte por choque hipovolêmico decorrente de lesões perfurocortantes. A autoria foi confirmada por testemunhos colhidos sob o contraditório, que relataram a iniciativa agressiva do réu e o uso de arma branca contra a vítima. 6. A tese de legítima defesa e a desclassificação para crime preterdoloso foram submetidas ao Conselho de Sentença e rejeitadas, sendo inviável sua rediscussão quando a versão acolhida encontra respaldo nas provas produzidas. 7. A dinâmica do fato, com golpes direcionados a regiões vitais, evidencia o dolo de matar, afastando a tese de ausência de animus necandi. 8. Impõe-se a preservação da soberania dos veredictos, inexistindo hipótese de submissão a novo júri. 9. Quanto à dosimetria, verifica-se ilegalidade na valoração negativa de circunstâncias judiciais. A culpabilidade foi fundamentada de forma genérica. Os motivos foram utilizados simultaneamente como qualificadora e circunstância judicial, configurando bis in idem. As consequências do crime foram valoradas com base no resultado morte, elemento inerente ao tipo penal. 10. Mantém-se apenas a valoração negativa das circunstâncias do crime, em razão da prática em local público com circulação de pessoas, o que demonstra maior reprovabilidade da conduta. 11. Reduz-se a pena-base para 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão. Afasta-se a agravante do motivo fútil na segunda fase, por já ter sido utilizada na qualificadora. 12. Inexistindo outras circunstâncias modificadoras, torna-se definitiva a pena em 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão. Mantém-se o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §2º, “a”, do CP, sendo inaplicáveis os arts. 44 e 77 do CP. IV. DISPOSITIVO 13. Recurso conhecido e improvido, com correção de ofício da dosimetria da pena. ________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, arts. 33, §2º, “a”, 44, 59, 77, 121, §2º, II, 129, §3º; CPP, art. 593, III. Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 113314 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 11/09/2012; STJ, HC 232885/ES, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 19/05/2015; STJ, AgRg no AREsp 2.465.239/AL, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15/10/2024; STJ, AgRg no HC 1.050.848/ES, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 04/03/2026; STJ, Tema Repetitivo nº 1.214. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, com correção de ofício da dosimetria, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e seis. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000401-74.2016.8.14.0033

APELANTE: ISRAEL TEIXEIRA DA POCA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

INTERESSADO: MERIAN PANTOJA DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. LEGÍTIMA DEFESA AFASTADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. IMPOSSIBILIDADE. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DOSIMETRIA.
BIS IN IDEM
. READEQUAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I.

CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática de homicídio qualificado (CP, art. 121, §2º, II), à pena de 17 (dezessete) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

A defesa pleiteia a anulação do julgamento por decisão manifestamente contrária às provas, sob alegação de ausência de
animus necandi
e ocorrência de legítima defesa, bem como a desclassificação para lesão corporal seguida de morte.

II.

QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão do Tribunal do Júri foi manifestamente contrária às provas dos autos, a justificar novo julgamento; (ii) saber se é cabível a desclassificação para o delito de lesão corporal seguida de morte ou a reforma da dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tribunal do Júri possui competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, sendo soberanos seus veredictos, nos termos do art. 5º, XXXVIII, da CF/1988, admitindo-se sua revisão apenas nas hipóteses excepcionais do art. 593, III, do CPP.

4. A decisão manifestamente contrária às provas dos autos exige total dissociação do conjunto probatório, o que não se verifica quando os jurados optam por uma das versões plausíveis apresentadas em plenário.

5. A materialidade delitiva restou comprovada por laudo pericial que atestou morte por choque hipovolêmico decorrente de lesões perfurocortantes. A autoria foi confirmada por testemunhos colhidos sob o contraditório, que relataram a iniciativa agressiva do réu e o uso de arma branca contra a vítima.

6.

A tese de legítima defesa e a desclassificação para crime preterdoloso foram submetidas ao Conselho de Sentença e rejeitadas, sendo inviável sua rediscussão quando a versão acolhida encontra respaldo nas provas produzidas.

7. A dinâmica do fato, com golpes direcionados a regiões vitais, evidencia o dolo de matar, afastando a tese de ausência de
animus necandi
.

8. Impõe-se a preservação da soberania dos veredictos, inexistindo hipótese de submissão a novo júri.

9. Quanto à dosimetria, verifica-se ilegalidade na valoração negativa de circunstâncias judiciais. A culpabilidade foi fundamentada de forma genérica. Os motivos foram utilizados simultaneamente como qualificadora e circunstância judicial,
configurando bis in idem
. As consequências do crime foram valoradas com base no resultado morte, elemento inerente ao tipo penal.

10.

Mantém-se apenas a valoração negativa das circunstâncias do crime, em razão da prática em local público com circulação de pessoas, o que demonstra maior reprovabilidade da conduta.

11.

Reduz-se a pena-base para 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão. Afasta-se a agravante do motivo fútil na segunda fase, por já ter sido utilizada na qualificadora.

12.

Inexistindo outras circunstâncias modificadoras, torna-se definitiva a pena em 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão. Mantém-se o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §2º, “a”, do CP, sendo inaplicáveis os arts. 44 e 77 do CP.

IV. DISPOSITIVO

13. Recurso conhecido e improvido, com correção de ofício da dosimetria da pena.

________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, arts. 33, §2º, “a”, 44, 59, 77, 121, §2º, II, 129, §3º; CPP, art. 593, III.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RHC 113314 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 11/09/2012; STJ, HC 232885/ES, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 19/05/2015; STJ, AgRg no AREsp 2.465.239/AL, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15/10/2024; STJ, AgRg no HC 1.050.848/ES, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 04/03/2026; STJ, Tema Repetitivo nº 1.214.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, com correção de ofício da dosimetria, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de ­­­­maio do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Israel Teixeira da Poca, inconformado com os termos da sentença que o condenou a pena de 17 (dezessete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime tipificado no artigo 121, §2º, inciso II do Código Penal
, interpôs o presente recurso de apelação.

A defesa pleiteia a anulação da decisão do Tribunal do Júri por ser contrária às provas dos autos, sob a alegação de que não houve
animus necandi
, mas sim uma reação a uma injusta agressão da vítima.

Ainda, requer a desclassificação do crime para o delito de lesão corporal seguida de morte.

Em contrarrazões, o apelado requereu o improvimento do recurso.

Em segunda instância, o
custos legis
se manifestou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório do necessário.

À d. revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 - DA ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

02 – PROVA CONTRÁRIA À DOS AUTOS. NO JÚRI. LEGÍTIMA DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE.

A defesa pede a submissão do feito a novo julgamento, sob a alegação de que a decisão do júri foi manifestamente contrária às provas dos autos, sustentando que não houve
animus necandi
, mas sim uma reação a uma injusta agressão da vítima.

Afirma que o acusado agiu em legítima defesa e que o resultado morte foi acidental, decorrente de uma lesão corporal, configurando crime preterdoloso.

Requer a anulação do julgamento e a desclassificação do crime para lesão corporal seguida de morte nos termos do art. 129, § 3º, CP, visando a aplicação de uma pena mais justa e condizente com a realidade fática apresentada pelas testemunhas.

Pois bem.

Como é cediço, o Tribunal do Júri detém competência absoluta para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, conforme previsto no artigo 5º, XXXVIII, “d”, da CF/1988, cujos veredictos são soberanos (cf. alínea “c” do referido inciso), só podendo ser atacados por recurso em situações excepcionalíssimas, elencadas no rol do artigo 593, III, do CPP.

Entre as hipóteses de cabimento de recurso, encontra-se a de submissão a novo júri em razão de “decisão manifestamente contrária às provas dos autos”, considerada aquela que não encontra amparo nas provas amealhadas no curso do processo, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório (STJ, AgRg no REsp 1660745/RO).

Não é o que se verifica no presente caso. Vejamos.

Narra a denúncia que no dia 23/01/2016, por volta das 18h:30m o acusado praticou o crime de homicídio qualificado contra a vítima Clenildo Pantoja da Costa, na localidade bar do Grilo, Passagem Nova VII, bairro Centro, Muaná/PA.

Aduz que, o acusado chegou no bar do Grilo e ficou observando, sendo que após avistara vítima com uma garrafa de cerveja foi em sua direção portando uma faca e desferiu um golpe, sendo que o ofendido tentou se defender batendo na cabeça do denunciado com a garrafa, porém não conseguiu desvencilhar do mesmo e levou outro golpe, que atingiram o braço direito e a região do abdômen, neste momento ficou caiu no chão.

Ao que consta o acusado empreendeu fuga do local para lugar incerto e não sabido, sendo a vítima socorrida por populares e levada ao hospital Municipal, porém não resistiu aos ferimentos indo a óbito horas depois do crime em tela.

A materialidade do delito, encontra-se comprovada através dos documentos juntados aos autos, especialmente, pela Perícia de Necrópsia realizado no corpo da vítima (Num. 10923957 - Págs. 6 a 9) – atestando que a causa morte daquela decorreu de choque hipovolêmico, por lesão perfuro cortante (por faca) na região axilar direita, com lesões de veia sanguínea e na região cortal esquerda.

A autoria, de igual forma, por meio dos depoimentos das testemunhas Edivaldo Brabo Costa e Altamiro Magalhães de Jesus, produzidos em juízo, bem como no Plenário do Júri, todos sob o crivo do contraditório e ampla defesa - que afirmaram ter presenciado o delito, descrevendo que o réu, ao chegar ao local, dirigiu-se diretamente à vítima, passando a desferir golpes de faca contra ela. Ainda que vítima tentou se defender, com uma garrafa, sem êxito, diante da ação rápida do apelante.

Observo que além das testemunhas acima citadas terem descrito que foi o réu quem passou a desferir golpes na vítima e que aquela não teve tempo de se defender, percebo, também, - pela natureza e localização dos ferimentos desferidos contra ela (uso de força letal em áreas vitais) - o excesso e o dolo do agente (que aceitou ou buscou o resultado morte).

Dessa forma, entendo que não há como anular o júri, para que o apelante seja submetido a novo julgamento, pois a tese da acusação, acolhida, encontra respaldo nas provas descritas acima.

Destaca-se que as teses de legítima defesa e desclassificatória restou alegada em plenário, sendo rechaçada pelo soberano Conselho de Sentença.

Impõe-se, por conseguinte, a observância do Princípio Constitucional da Soberania dos Veredictos do Tribunal Popular.

Nesse sentido,
in verbis:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. APELO PROVIDO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. CONCLUSÃO ADOTADA PELOS JURADOS QUE ENCONTRA AMPARO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. 1. (...). 2. A apelação lastreada no art. 593, III, d, do Código de Processo Penal (decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos) pressupõe, em homenagem à soberania dos veredictos, decisão dissociada das provas amealhadas no curso do processo. Optando os jurados por uma das versões factíveis apresentadas em plenário, impõe-se a manutenção do quanto assentado pelo Conselho de Sentença. Precedentes. 3. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício. (STJ - HC: 232885 ES 2012/0025227-2, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 19/05/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/05/2015).

STF: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. REALIZAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. NÃO VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. Os veredictos do Tribunal do Júri são soberanos e não podem ser revistos, salvo quando manifestamente contrários à prova dos autos, remontando a garantia do art. 5.º, XXXVII, “c”, da Constituição Federal ao célebre Buschel’s Case, de 1670, decidido pelas Cortes Inglesas. Não viola o princípio constitucional da soberania dos veredictos o comando de realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri, no caso de proferida decisão manifestamente contrária à prova dos autos. A avaliação, se o veredicto é manifestamente contrário às provas, cabe somente às Cortes de Apelação, já que os Tribunais Superiores resolvem questões de direito e não questões de fato e prova. O habeas corpus não se presta ao exame e à valoração aprofundada das provas, de todo inviável nele reavaliar o conjunto probatório que levou à reversão do veredicto. Agravo regimental não provido. (RHC 113314 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 11/09/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-200 DIVULG 10-10-2012 PUBLIC 11-10-2012).

Nessa senda, indefiro o pleito de cassação da r. sentença e submissão do apelante a novo julgamento, devendo ser preservada a soberania da decisão dos jurados.

03 – DOSIMETRIA. REFORMA DE OFÍCIO.

Como é sabido, a individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, sujeita à revisão apenas nos casos de flagrante ilegalidade ou teratologia, seja por descumprimento dos parâmetros legais estabelecidos ou do princípio da proporcionalidade, devendo ser observado, nesse mister, o teor do Tema Repetitivo
nº 1.214 do c. STJ.

Para melhor analisar, transcrevo a fundamentação utilizada pelo MM. Juiz Presidente do Tribunal Júri para incrementar a pena-base (Num. 27752766 - Págs. 2 a 3):

A culpabilidade, devidamente comprovada nos autos, ressai nítida, ante a conduta do réu, que merece especial reprovação social ante a maior censurabilidade do ato.

Antecedentes criminais, o réu é primário, não tem condenação criminal.

Personalidade, não há elementos para avaliação da personalidade do acusado, nem de sua Conduta social.

Os motivos do crime são desfavoráveis.

As circunstâncias do crime não lhe favorecem pois o acusado estava armado com uma faca dentro de um ambiente público.

As consequências são foram graves, pois a vítima veio a óbito.

O comportamento da vítima em nada contribui para a prática do crime.

Diante de tais circunstâncias, fixo a pena-base em 14 (quatorze) anos de reclusão. Presente a qualificadora do motivo fútil, pelo que aumento a pena em 03 anos. Ausentes demais circunstâncias atenuantes, ou casos de aumento ou diminuição.

(...)<sic>

Percebo que o juízo sentenciante, na primeira fase, valorou negativamente os vetores da culpabilidade, motivo, circunstâncias e consequências do delito fixando a pena-base em
14 (quatorze) anos de reclusão.

Há alguns equívocos nas fundamentações atinentes a isso, no que tange à culpabilidade, motivo e consequências do delito, que precisam ser sanados,
data máxima vênia
.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

Ora, a culpabilidade do agente – que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) –,

in casu
, é reduzida; porquanto, pelo que dos autos constam, sua reprovação social não ultrapassa à própria do tipo.

Os motivos do crime – ou seja, as influências internas e externas que levaram o agente ao cometimento do delito –, embora, na hipótese, permitam a valoração negativa, já foi utilizada para qualificar o delito, no que o afasto para evitar
bis in idem
.

As circunstâncias do delito – atinentes a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (fatores de tempo, lugar, modo de execução) –

revelam-se de modo a serem negativadas, pois, como bem fundamentou o juízo
a quo
, o crime foi cometido em local público, com circulação de pessoas, excedendo ao tipo.

Para corroborar:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MAIOR OUSADIA E REPROVABILIDADE DA CONDUTA. REVISÃO CRIMINAL. REDISCUSSÃO DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

(...)

3. A jurisprudência do STJ considera que a prática de crime em local de grande movimentação de pessoas e à luz do dia é fundamento idôneo para a exasperação da pena-base, por demonstrar maior ousadia e reprovabilidade da conduta.

4. A dosimetria da pena é discricionária e só pode ser revista em caso de inobservância dos parâmetros legais ou flagrante desproporcionalidade, o que não se verificou no caso.

5. A revisão criminal não pode ser utilizada para rediscutir a dosimetria da pena, salvo em casos de novas provas ou flagrante ilegalidade ou proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo desprovido.

Tese de julgamento: "1. A prática de crime em local de grande movimentação e à luz do dia constitui fundamento idôneo para a exasperação da pena-base. 2. A revisão criminal não pode ser utilizada para rediscutir a dosimetria da pena, salvo em casos de novas provas ou flagrante ilegalidade".

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 59.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 587.995/AC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 13.10.2020; STJ, AgRg no REsp 1.781.652/PA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 14.05.2019.

(AgRg no AREsp n. 2.465.239/AL, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 18/10/2024.)

No que se refere às consequências do crime, cumpre-se esclarecer que o magistrado negativou o referido vetor, fundamentado no fato da vítima ter falecido, que é circunstância ínsita ao crime de homicídio e, portanto, não enseja o aumento da sanção

(AgRg no HC n. 1.050.848/ES, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 4/3/2026, DJEN de 9/3/2026.).

Nesse contexto, restando somente uma circunstância judicial negativa, realizo a diminuição proporcional da pena, fixando-a em 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase, foi aplicada a agravante do motivo fútil, porém, essa já foi utilizada para qualificar o delito, representando
bis in idem
, no que a afasto.

Inexistindo outra agravante e/ou atenuante e/ou causa de aumento e/ou de diminuição de pena, torno definitiva a reprimenda de 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

O regime inicial de cumprimento de pena deve permanecer no fechado, com fulcro no art. 33, §2º, alínea “a” do CP.

Inaplicáveis os artigos 44 e 77 do CP.

Preservo os demais termos da sentença.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e nego provimento ao recurso, mas corrijo, de ofício, a dosimetria do recorrente, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 26/05/2026